Tribunal: STF
Processo: Rcl 48445
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR que, no bojo da Ação Penal 5057686-95.2019.4.04.7000, indeferiu acesso (i) ao Procedimento n. 5007089-64.2015.4.04.7000, no qual instrumentalizado acordo de colaboração premiada de Shinko Nakandakari; e (ii) ao respectivo registro audiovisual da audiência de homologação do acordo, por suposta violação à Súmula Vinculante 14. 



    Narra a defesa constituída que (a) os reclamantes foram denunciados perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR com base na colaboração premiada de Shinko Nakandakari, falecido nos idos de 2019; (b) no bojo da persecução penal, foi-lhes indeferido acesso ao acordo de colaboração, “sob o fundamento de que os documentos atinentes à acusação acima referida já estariam acautelados nos autos do processo-crime n.º 5057686-95.2019.4.04.7000, bem como em razão de que, além dos termos de depoimento 01 e 02, haveriam mais dois depoimentos (números 03 e 04) que não dizem respeito aos Reclamantes” (e.Doc. 1, fl. 3); (c) em razão da recente orientação da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da RCL 46.875, a defesa reiterou o pedido de acesso ao vídeo da audiência de homologação, tendo-lhe sido novamente indeferido. 



    Sustenta, nesse contexto, o interesse da defesa em obter acesso a acordo de colaboração que congrega depoimentos que foram cruciais à acusação, sobre os quais ainda recai a alegação de nulidade. Aduz, para tanto, que declarações foram prestadas pelo colaborador com a saúde debilitada, sem a observância do regime da produção antecipada da prova previsto no art. 225 do Código de Processo Penal. 



    Assinala que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite o acesso aos registros audiovisuais das audiências de homologação dos acordos de colaboração. 



    Aduz, ainda, a possibilidade de se obter vista do próprio acordo, eis que “além dos termos de depoimento 01 e 02 de Shinko Nakandakari – os quais dizem respeito aos Reclamantes – o feito acautela os depoimentos 03 e 04”, cujo conteúdo “já é de conhecimento desta Defesa”, pois encontra-se “descrito no corpo do termo de acordo premial” ou “acompanha denúncia recebida pelo Juízo Reclamado” (e.Doc. 1, fls. 7 e 9).



    Ressalta que impedir o acesso a elementos indispensáveis ao esclarecimento das teses suscitadas pelos reclamantes representaria inevitável cerceamento ao direito de defesa. 



    Com essas considerações, requer “seja julgada procedente a presente reclamação para o fim de que seja concedido aos Reclamantes acesso ao feito n.º 5007089-64.2015.4.04.7000, bem como ao registro audiovisual da audiência de homologação do acordo de Shinko Nakandakari”. 



    Em 13.8.2021, indeferi o pedido de liminar (e.Doc. 21). 



    Foram prestadas informações pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (e.Doc. 23).



    Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência do pedido (e.Doc. 25).



    Por intermédio da Petição STF 98015/2021, os reclamantes reiteram os pedidos veiculados na inicial, ao tempo em que requerem a juntada de documentos (e.Doc. 27). 



    É o relatório. Decido.



    2. Enfatizo, de início, que a reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato questionado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal ao aludido meio de impugnação, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    Em idêntico sentido, menciono julgamento de lavra do ilustre decano do STF no sentido de que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



    Cito ainda, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do eminente Min. Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim:



    Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência. Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei).



    Nessa perspectiva, a reclamação visa à aferição da eventual assimetria entre o ato reclamado e a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como almeja coibir a usurpação da competência da Suprema Corte.



    A partir do requisito atinente à aderência estrita é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte.



    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, a reclamação não “se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”. 



    Fixadas essas premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto. 



    3. Como adiantado, o reclamante pretende obter acesso (i) ao Procedimento n. 5007089-64.2015.4.04.7000, no qual instrumentalizado o acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público Federal e Shinko Nakandakari, falecido em 2019; e (ii) ao registro audiovisual da respectiva audiência de homologação, alegando ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 14, que prescreve o seguinte:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    Afirmo a adequação da via reclamatória, porquanto, na linha do que já deliberado por esta Segunda Turma na RCL 30.742 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 4.5.2020), a pretensão de acesso a atos de colaboração insere-se na espacialidade do paradigma invocado pela parte. Nesse sentido, a despeito de qualificado como meio de obtenção de prova, os elementos produzidos na seara do acordo de colaboração ostentam contornos probatórios e, por consequência, podem repercutir no interesse da ampla defesa da parte. 



    No caso concreto, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR indeferiu, em 6.11.2019 e 9.7.2021, o pleito de acesso ao Procedimento n. 5007089-64.2015.4.04.7000 formulado pelos reclamantes, conforme fundamentos extraídos da decisão que examinou o pedido de reconsideração (e.Docs. 14 e 16): 



    “1. Na audiência realizada em 14/06/2021 (evento 147, DOC1), a Defesa de Marcus Pinto Rola, Paulo Cesar Almeida Cabral e Tanel Abbud Neto, pediu a reconsideração sobre o acesso ao acordo de colaboração de Shinko Nakandakari.



    Intimado, o MPF se manifestou contrário ao acesso aos autos, ante a existência de anexos que não dizem respeito aos ora acusados, bem como informações sigilosas bancárias acerca dos filhos do colaborador. Indicou que já estão juntados nesta Ação Penal cópia do acordo de colaboração (evento 1, DOC12), sua homologação judicial (evento 34, DOC2), bem como os anexos temáticos relativos aos fatos apurados (evento 1, DOC13, evento 1, DOC14 e evento 1, DOC15 e evento 43, DOC2).



    Decido.



    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o acesso aos autos nº 5007089-64.2015.404.7000. Transcrevo a decisão proferida no pedido realizado diretamente nos autos onde processado o acordo (5007089-64.2015.404.7000).



    ‘Trata-se de processo no qual foi homologado o acordo de colaboração premiada celebrado por Shinko Nakandakari.



    A Defesa de Marcus Pinto Rola requer acesso ao presente feito, pois o acusado é mencionado por Shinko Nakandakari em depoimento juntado na ação penal (evento 92).



    Decido.



    Marcus Pinto Rola foi denunciado pelo MPF na ação penal 5057686-95.2019.4.04.7000.



    A denúncia foi recebida em 28/10/2019 (evento 4).



    Descreve a denúncia que ele teria oferecido e repassado vantagem indevida a Renato de Souza Duque, no âmbito de contratos celebrados da EIT com a Petrobrás.



    A intermediação dos pagamentos teria ficado a cargo de Shinko Nakandakari.



    O relato dos fatos consta nos termos de depoimento 01 e 02 prestados por Shinko Nakandakari.



    Tais termos de depoimento, além de um depoimento adicional, prestado em 13/09/2016, foram juntados com a denúncia daquele caso (evento 1, anexo13, anexo14 e anexo15 da ação penal).



    Foram também juntadas notas fiscais da LFSN Consultoria (evento 1, anexo30-anexo35 da ação penal).



    Nos presentes autos, há outros dois termos de depoimento adicionais, 03 e 04, mas não dizem respeito a Marcus Pinto Rola ou à EIT.



    Foram também juntados neste feito alguns extratos bancários de Shinko Nakandakari, de sua filha Juliana Sendai Nakandakari e de seu filho Luis Fernando Sendai Nakandakari.



    Os extratos de Luis Fernando Sendai Nakandakari, que embasaram a tese acusatória da ação penal 5057686-95.2019.4.04.7000, foram juntados com a denúncia daquele feito (evento 1, anexo68 da ação penal).



    Destarte, o material que poderia ter alguma relevância probatória à ação penal 5057686-95.2019.4.04.7000 já instruí a denúncia daquele feito, nos termos do art. 7º, §3º, da Lei 12.850/2013.



    Outros documentos não juntados não dizem respeito ao objeto daquela ação penal e, portanto, não estão abrangidos pelo o art. 7º, §3º, da Lei 12850/2013.



    Não cabe franquear à Defesa documentos que não lhe sejam pertinentes e que ainda instruem outras investigações em curso. 



    Destaco precedentes do Eg. STF que deixam claro que a vedação ao acesso de terceiros, nessas condições, visa preservar a efetividade das investigações e não constitui violação ao enunciado constante da súmula vinculante 14:



    (...) 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de acesso formulado pela Defesa de Marcus Pinto Rola’.



    Também nesta Ação Penal já foi decidido, no evento 125, DOC1, acerca de acesso ao vídeo da audiência de homologação do acordo, em decisão que ora reproduzo:



    (...)



    Conforme já esclarecido nas decisões acima, que adoto como razões de decidir, não há como se conceder acesso aos autos de colaboração, vez que trazem anexos temáticos relativos a outras investigações e dados bancários relativos a parentes do acusado que não interessam à presente Ação Penal.



    Repiso que, como bem lembrado pelo MPF, já estão juntados nesta Ação Penal cópia do acordo de colaboração (evento 1, DOC12), sua homologação judicial (evento 34, DOC2), bem como os anexos temáticos relativos aos fatos apurados (evento 1, DOC13, evento 1, DOC14 e evento 1, DOC15 e evento 43, DOC2evento 43, DOC2). A Defesa já tem acesso a todos esses documentos, que são os elementos do acordo relativos ao presente feito. 



    Por fim, esclareço que não há nos autos de acordo, mídia com conteúdo dos depoimentos prestados nos anexos temáticos, mas tão somente as declarações reduzidas a termo, que já se encontram juntadas nesta Ação Penal”.



    Em informações, a autoridade reclamada reforça que “os depoimentos e materiais prestados pelo colaborador e relevantes à instrução da ação penal referida restaram adequadamente juntados ao feito, instruindo a exordial” (e.Doc. 23).



    Nesse contexto, não verifico, por ora, qualquer violação à Súmula Vinculante 14 do STF, pois o indeferimento do pedido de acesso aos autos de colaboração foi devidamente justificado, na medida em que, volto a destacar, referem-se a documentos que não são pertinentes ao reclamante, além do que “instruem outras investigações em curso” (e.Doc. 16). 



    Conforme assentado por esta Suprema Corte, o acolhimento da pretensão de acesso a elementos produzidos em acordo de colaboração premiada dependerá da conjugação de requisitos positivo e negativo. Vale dizer, o ato de colaboração deve dizer respeito ao requerente e implicar, em tese, sua responsabilidade; bem como não deve associar-se a diligências em processo de formação ou realização. 



    Cito, a esse respeito, os seguintes precedentes: 



    “Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito.” (Inq 3983, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016, grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. ACESSO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PELO TERCEIRO DELATADO. DIREITO GARANTIDO PELA SÚMULA VINCULANTE 14. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – É assegurado ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento (art. 7°, § 2°, da Lei 12.850/2013). II - O acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante 14, “[..] caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento” (Rcl 24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). III - O agravante, com fundamento na Súmula Vinculante 14, ‘poderá ter acesso a todos os elementos de prova documentados nos autos dos acordos de colaboração – incluindo-se as gravações audiovisuais dos atos de colaboração de corréus – para confrontá-los, mas não para impugnar os termos dos acordos propriamente ditos’ (Rcl 21.258-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; grifei). Precedentes. IV – Agravo regimental provido para julgar a reclamação parcialmente procedente (Rcl 30742 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 30-04-2020 PUBLIC 04-05-2020)”.



    4. Concernente ao acesso aos registro audiovisuais da audiência destinada a aferir a voluntariedade do agente colaborador, o magistrado de origem assentou a ausência de interesse processual, ei que “os acordos e respectivas decisões homologatórias dizem respeito a termos e condições dos acordos, que, por sua natureza, são negócios processuais personalíssimos, não se vislumbrando oposição das Defesas”. Eis os fundamentos do ato reclamado (e.Doc. 15): 



    “2. Na mesma manifestação, a Defesa requereu acesso às gravações das audiências de homologação dos acordos de (...) e Shinko Nakandakari.



    Nesse caso, entendo que inexiste previsão legal para a publicidade das propostas ou tratativas prévias aos acordos, ou mesmo dos vídeos das audiências homologatórias eis que, conforme previsto no art. 4º, § 7º, da Lei 12.850/13, apenas é feita referência expressa ao termo do acordo de colaboração e declarações do colaborador, que deverão ser remetidos ao Juiz para homologação. Nesse sentido, já decidiu o STF que:



    (...) 



    Nesse sentido, também já decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que ‘a homologação judicial do acordo de colaboração, por consistir em exercício de atividade de delibação, limita-se a aferir a regularidade, a voluntariedade e a legalidade do acordo, não havendo qualquer juízo de valor a respeito das declarações do colaborador’ (HC 127.483/ Pleno, ReI. Min. Dias Toffoli, j. 26.8.2015). 



    Conforme referido na decisão de recebimento da denúncia (evento 4), os acordos e respectivas decisões homologatórias dizem respeito a termos e condições dos acordos, que, por sua natureza, são negócios processuais personalíssimos, não se vislumbrando oposição das Defesas, por ausência de interesse processual. 



    Ciente este Juízo de que essa não é uma regra absoluta, tendo o E. Supremo Tribunal Federal já admitido o questionamento da validade do acordo (v.g. HC 151.605, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/3/2018) e outros Tribunais concedido acesso também aos registros audiovisuais concernentes à homologação, em que avaliada a voluntariedade dos colaboradores ao pactuarem os acordos. 



    Não obstante, entendo que tratam-se de exceções à regra do § 7º do art. 4º da Lei 12.850/13, que determina ao juiz ‘ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará’ os diversos aspectos da homologação. 



    Desse modo, considerando que a juntada, à presente ação penal, dos Termos de Acordo de Colaboração (evento 1) e das respectivas decisões homologatórias (evento 34) já garante aos acusados a necessária ampla defesa, inviável promover a juntada também dos registros audiovisuais das audiências de homologação, dada a ausência de interesse processual.



    (...)



    Ante o exposto, indefiro o pedido”.



    Com efeito, a postulação defensiva de acesso aos registros audiovisuais de audiência de homologação prevista no art. 4º, § 7º, da Lei n. 12.850/2013 alcança ato processual voltado, como consabido, a aferir determinados aspectos do acordo, tais como a regularidade e legalidade e, em especial, a voluntariedade da manifestação de vontade do agente colaborador.



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se manifestar, no julgamento da RCL 46.875 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.5.2021), quando assentou ser direito da parte delatada obter “acesso aos vídeos e assentadas das audiências judiciais em que avaliadas a voluntariedade dos acordos de colaboração, previsto no art. 4º da Lei nº 12.850/2013, salvo se o Juízo, motivadamente e de modo específico, apontar que há diligência investigativa em curso, que possa ser prejudicada, e eventuais trechos da gravação em que constam tais informações, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF” (Inteiro Teor do Acórdão – Página 1). 



    Nesse sentido, eis a ementa do julgado: 



    “Reclamação Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Delação premiada. Operação Câmbio Desligo. Violação à Súmula Vinculante 14. 4. Efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus delatados, garantia do acesso aos termos em que tenham sido citados e que não tenham diligências em curso que possam ser prejudicadas. A amplitude do direito de defesa e ao contraditório deve ser aplicada também aos atos judiciais de homologação dos acordos de colaboração premiada, especialmente porque executados em audiências que, após o período de sigilo (finalizado com o recebimento das denúncias), devem também se tornar públicos. 5. Reclamação julgada parcialmente procedente”.



    (Rcl 46875, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021)



    Na espécie, como adiantado, a defesa almeja obter acesso aos registros audiovisuais da multicitada audiência, no intento de avaliar se o pacto foi, de fato, ato voluntário manifestado pela parte, sobretudo porque o depoimento do colaborador Shinko Nakandakari, ao que se alega, deveria ter sido colhido nos moldes do art. 225 do Código de Processo, ante seu crítico estado de saúde. 



    Tendo em conta que a denúncia apresentada contra os reclamantes foi recebida em 28.10.2019 (e.Doc. 23, informações do Juízo), quando não mais subsiste o sigilo do acordo de colaboração premiada, nos termos do § 3º do art. 7º da Lei 12.850 (“O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese”), o interesse jurídico manifestado pela parte vai ao encontro da orientação do Supremo Tribunal Federal estabelecida no julgamento da RCL 46.875 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.5.2021).



    Portanto, à luz do que preconiza a Súmula Vinculante 14 e considerando-se, ainda, que “a regra geral de publicidade dos atos da colaboração premiada, inclusive do acordo, deve se aplicar à gravação da audiência de homologação”(RCL 46.875, Inteiro Teor do Acórdão – Página 12), impõe-se franquear ao reclamante, desde que não haja prejuízo às investigações em curso, o acesso ao vídeo da audiência destinada a aferir a voluntariedade da manifestação do colaborador em acordo de colaboração que respaldou denúncia já recebida pelo Juízo de origem.



    5. Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar ao Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR que conceda o acesso aos reclamantes aos registros audiovisuais da audiência prevista no art. 4º, § 7º da Lei 12.850/2013 do acordo de colaboração premiada de Shinko Nakandakari, salvo se houver diligência criminal em andamento passível de prejuízo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente